Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704620-82.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WEDER BRUNO DOS ANJOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 47203213), que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, contrariando manifestação ministerial pela decretação da prisão preventiva. Contudo, das peças juntadas, observa-se que o próprio Ministério Público (ID 47203253), após relatos da vítima e da informação de que o recorrido está cumprindo as medidas protetivas, deixou de requerer medidas mais gravosas contra o ofensor, apontando que não se vislumbra o perigo gerado pelo estado de liberdade do agressor, uma vez que não há descumprimentos contemporâneos de zona de exclusão. Assim, intime-se o recorrente para que esclareça sobre a continuidade de seu interesse recursal ou se desiste do presente recurso, diante dos novos fatos. Após, retornem conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023 16:55:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator